Tribunal: STF
Processo: RE 100269
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA. DE ACORDO COM A LEI LOCAL OS PROVENTOS CORRESPONDIAM A METADE DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA CAPITAL. ELEVAÇÃO DA CATEGORIA DA COMARCA.
REVISÃO DE PROVENTOS, PARA ACOMPANHAR A NOVA CLASSIFICAÇÃO, DE ACORDO COM INTERPRETAÇÃO DADA À LEI ESTADUAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE DESFAZER O ATO, APÓS CERCA DE DEZOITO ANOS DE ASSEGURAÇÃO DA
VANTAGEM, EM FACE DE NOVA EXEGESE QUE VEIO A SER ATRIBUIDA A MESMA LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AS SÚMULAS 359 E 346. SUA IMPROCEDÊNCIA. ÓBICES DO ART-325, IV, LETRA 'D', E VIII, DO RISTF. SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.